Tribunal: CARF
Processo: 10283.002286/2007-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: KELI CAMPOS DE LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-07-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10283.002286/2007-77
ACÓRDÃO
3002-002.841 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MAERSK LOGISTICS & SERVICES BRASIL LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Regimes Aduaneiros
Data do fato gerador: 19/04/2007
ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOCORRÊNCIA.
Aquele que, por qualquer meio ou forma, omissiva ou comissiva,
embaraçar, dificultar ou impedir ação de fiscalização aduaneira, está
sujeito à aplicação da multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) prevista no art.
107, inciso IV, alínea “c”, do DL no 37/66.
AUTO DE INFRAÇÃO AUSÊNCIA DE NULIDADE. DESCRIÇÃO PRECISA DO
FATO E DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
Não há que se falar em erro formal em autuação lavrada pela autoridade
fiscal competente com descrição precisa do fato objeto da autuação e com
apontamento da legislação aplicável ao caso.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA PELA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO
FORA DO PRAZO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO CABIMENTO. SÚMULA
CARF No 126.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância
dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para
prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o
advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. INCOMPETÊNCIA PARA SE PRONUNCIAR.
SÚMULA CARF N.o 2.
Este Conselho não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Fl. 239
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.841 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.002286/2007-77
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo da parte relacionada à afronta aos
princípios constitucionais, rejeitar as preliminares de ilegitimidade passiva e de nulidade e, no
mérito, em negar provimento ao recurso.

Sala de Sessões, em 12 de junho de 2024.

Assinado Digitalmente
Keli Campos de Lima – Relatora
Assinado Digitalmente
Catarina Marques Morais de Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Gisela Pimenta Gadelha, Keli
Campos de Lima, Marcos Roberto da Silva (suplente convocado(a)), Neiva Aparecida Baylon,
Rafael Luiz Bueno da Cunha, Catarina Marques Morais de Lima (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Marcos Antônio Borges, substituído (a) pelo(a) conselheiro(a) Marcos Roberto da
Silva.

RELATÓRIO
Para fins de economia processual adoto o relatório da decisão recorrida a fim de
elucidar os fatos que motivaram a autuação, vejamos:
Relatório
A empresa Maersk Logistics do Brasil, armador, interveniente no comercio
exterior, possuía contêineres embarcados no navio MOL Fortitude V 9X90709,
que atracou no pier do recinto alfandegado porto Super Terminais no dia
22/04/2007.
De acordo com o artigo 37 da portaria 194/2004 da Alfandega do Porto de
Manaus, o prazo para a transmissão em meio magnético ou eletrônico para a
alimentação do sistema informatizado de controle é de dois dias úteis antes da
chegada do navio.
Fl. 240
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.841 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.002286/2007-77
3
Portanto, como o navio atracou no dia 22/04/2007, domingo, a transmissão
eletrônica efetuada pela Maersk Logistics deveria ter sido feita até o dia
18/04/2007, a fim de satisfazer o que reza o art. 37 da Port. 194/2004 da
Alfândega do Porto de Manaus.
Conforme folha juntada ao processo, o Super Terminais requisitou a Maersk no
dia 18/04/2007, às 16:06h, por e-mail, que enviasse o manifesto eletrônico das
unidades de carga, o que a Maersk descumpriu. Somente no dia 19/04/2007, a
Maersk transmitiu, intempestivamente, o manifesto eletrônico do MOL Fortitude .
É de inteira responsabilidade do armador transmitir a lista de descarga dos
contêineres/manifesto eletrônico ao administrador da área ou recinto sob
controle aduaneiro, neste caso, ao recinto Super Terminais. Este prazo, de dois
dias úteis da chegada do navio, faz se necessário pois o SEOPE, Serviço de
Operações e o SEDAD, Serviço de Despacho Aduaneiro, necessitam ter em mãos a
relação dos contêineres e conhecimentos de carga a fim de poderem efetuar
ações de fiscalização, as quais ficam prejudicadas se o manifesto eletrônico for
entregue fora do prazo.
Foram juntados ao processo os e-mails do recinto Super Terminais requisitando a
Maersk a transmissão do manifesto e posteriormente informando & supervisão
da SRF o não recebimento da relação.
Foi lavrado o presente auto de infração por materializar-se o preceito abstrato
inserto no artigo 107, inciso IV, alínea "c", do Decreto-Lei 37/66, com redação
dada pelo artigo 77, da Lei 10.833/03.
Decreto-Lei n2 37/66
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas: (Redação dada pela Lei n 2
10.833, de 29.12.2003)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais): (Redação dada pela Lei n2 10.833, de
29.12.2003)
c) a quem, por qualquer meio ou forma, omissiva ou comissiva, embaraçar,
dificultar ou impedir ação de fiscalização aduaneira, inclusive no caso de
nãoapresentação de resposta, no prazo estipulado, a intimação em procedimento
fiscal.
A interessada impugnou o auto, alegando, em síntese, que:
- não é parte legítima da autuação pois o agente do armador Maersk Line é a
Maersk Brasil (Brasmar) Ltda, CNPJ 30.259.220/0021-49, sendo a impugnante
apenas empresa do mesmo grupo econômico.
- no dia 22/04/2007 atracou ao Super Terminais em Manaus a embarcação MOL
Fortitude, tendo transmitido as informações em 19/04/2007.
- ainda que se admitida a intempestividade das informações prestadas pela
impugnante, tal deve ser entendido como denúncia espontânea, adotada antes
Fl. 241
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.841 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.002286/2007-77
4
de qualquer procedimento fiscal tendente à cobrança, conforme art. 138 do CTN,
não podendo haver cobrança de multa.
- não há lei definindo que apresentar a destempo a documentação referente à
lista de descarga/manifesto é infração, não havendo tipicidade para a aplicação
da multa.
- não houve prejuízo ao erário por ter havido ciência da documentação pela
Receita Federal.
- requer a improcedência do Auto de Infração.
É o Relatório.
Em análise da impugnação, a Delegacia de Julgamento – DRJ/SPO por meio do
acordão 16-61.673 julgou improcedente a impugnação, mantendo aplicabilidade da multa prevista
na alínea “c,” do inc. IV, do art. 107 do Decreto Lei no 37/1966, caracterizando como embaraço a
fiscalização a conduta de não apresentar, no prazo de até dois dias úteis antes da chegada do
navio, a lista de descarga de contêineres/manifesto eletrônico ao administrador da área ou recinto
sob controle aduaneiro conforme previsto na Portaria ALF Porto de Manaus no 194/2004. Vejamos
ementa da decisão.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 18/04/2007 EMBARAÇO À FISCALIZAÇÃO. Aplica-se a multa
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a quem, por qualquer meio ou forma, omissiva ou
comissiva, embaraçar, dificultar ou impedir ação de fiscalização aduaneira.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Intimada da respectiva decisão, a Recorrente apresenta recurso voluntário
argumentando preliminarmente ilegitimidade passiva e vício formal no auto de infração. No
mérito, sustenta a não caracterização da infração imposta, ausência de prejuízo ao erário e
ocorrência de denúncia espontânea.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Keli Campos de Lima, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, portanto deve ser admitido.
Preliminares:
Incialmente, cumpre-nos afastar o argumento apresentado pela Recorrente no que
tange sua ilegitimidade sob a alegação de que a autuação se refere ao armador e que sua atuação
Fl. 242
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.841 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.002286/2007-77
5
é de prestação de logística e gerenciamento de transporte de cargas, conforme documentos
societários.
Isto porque, a imputação de embaraço à fiscalização decorre do descumprimento
de prazo para apresentar os dados referentes à programação de navios e unidades de carga a
embarcar ou destinadas ao Porto de Manaus, o que era de sua responsabilidade já em momento
algum a Recorrente nega
sua obrigação de apresentar relação de descarga de
contêineres/manifesto eletrônico ao administrador da área ou recinto sob controle aduaneiro,
neste caso, ao recinto Super Terminais. Suas alegações, neste ponto, se resumem ao fato de que,
em que pese ter sido realizadas a destempo, as informações foram prestadas em total
demonstração de boa-fé, fato é que originou a presente atuação. Vejamos passagem do recurso
voluntário às fls. 196:

No mesmo sentido, continua às fls. 197

Importante pontuar, que a fiscalização não negou que as informações foram
prestadas pela Recorrente, mas sim que houve inobservância do prazo estabelecido em normas
complementares de controle aduaneiro cuja finalidade é justamente permitir a efetiva fiscalização
dos agentes no controle de cargas embarcadas e recebidas. Logo, a conduta praticada se amolda à
tipificação de embaraço à fiscalização.
Fl. 243
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.841 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.002286/2007-77
6
Assim, sobre a questão da legitimidade nas infrações aduaneiras, os artigos 94 e 95,
I do Decreto-Lei no 37/66 são claros para a solução da controvérsia vejamos:
Art. 94 Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que
importe inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de norma
estabelecida neste Decreto-Lei, no seu regulamento ou em ato administrativo de
caráter normativo destinado a completá-los.
(...)
Art. 95 Respondem pela infração:
I conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra para
sua prática, ou dela se beneficie;(...)"
(...)
No mesmo sentido, não podemos deixar de citar a disposição prevista no artigo 135
do CTN:
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos: I as pessoas referidas no artigo
anterior; II os mandatários, prepostos e empregados;(...)"
Desta forma, ao contrário do que sustenta a Recorrente as normas supra
mencionadas legitimam sua responsabilidade em prestar tempestivamente as informações e, não
o fazendo ou fazendo em descumprimento dos prazos estabelecidos na legislação, comete a
infração prevista na alínea “c,” do inc. IV, do art. 107 do Decreto Lei no 37/1966,
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
V - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou
sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional,
inclusive a prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-
porta, ou ao agente de cargas.
Por sua vez, no que tange à nulidade por suposto vício formal no auto de infração,
uma vez que por não haver devida descrição e enquadramento da conduta a Recorrente ficou
impossibilidade de exercer amplamente seu direito ao contraditório, igualmente razão não lhe
assiste.
Isto porque, a autuação preencheu todos os requisitos para constituição do crédito
tributário com correta descrição dos fatos e correta tipificação legal, oportunizado à Recorrente o
Fl. 244
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.841 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.002286/2007-77
7
pleno exercício da ampla defesa e do contraditório, fato é que apresentou tanto impugnação
quanto o presente recurso se defendendo plenamente do que foi imputado.

Mérito:
Sustenta em suas razões, inaplicabilidade da multa uma vez que as informações
foram prestadas e o procedimento fiscal foi iniciado somente após a prestação das referidas
informações. Contudo, nenhuma razão lhe assiste.
Neste ponto, tal qual arguido em impugnação, a Recorrente invoca a
inaplicabilidade da multa em razão da previsão contida no art. 102, §2o do Decreto-Lei no
37/1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350/2010. De acordo com seu entendimento a
aplicabilidade do instituto da denúncia espontânea às penalidades de natureza tributária ou
administrativa se dá tanto no caso de descumprimento de obrigações principais, como acessórias.
Ocorre que este Colegiado tem entendimento consolidado em sentido contrário,
conforme assentado na Sumula CARF no 126, vejamos:
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento
dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após
o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no
12.350, de 2010. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Neste sentido, não há dúvidas nos termos do entendimento fixado que o instituto
da denúncia espontânea não alcança as penalidades decorrentes de infrações à legislação
aduaneira.
Por fim, aduz a Recorrente boa-fé em sua conduta e que não houve nenhum dano
ao erário público, razão pela qual a exigência da multa implicaria em violação aos princípios da
razoabilidade, proporcionalidade e confisco.
Neste ponto, é importante reiterar que a Recorrente reconhece inequívoco o
descumprimento do prazo fixado e, assim, o fazendo, não há como afastar a responsabilidade
objetiva que independente da intenção do agente, conforme art. 94 do Decreto-Lei no 37/1966, já
colacionado no presente voto.
Não obstante, o dano ao erário provocado pela infração aduaneira é presumido nos
termos do artigo 23 do Decreto-Lei no 1.455/76 e não tem relação direta com a arrecadação de
tributos, sendo certo que o bem jurídico tutelado é o efetivo controle aduaneiro.
Ademais, no que tange à aplicação dos princípios constitucionais invocados é certo
que a análise, implicaria em juízo de constitucionalidade, o que não é oponível na esfera
administrativa de julgamento, uma vez que sua apreciação foge à competência legal deste
Fl. 245
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.841 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.002286/2007-77
8
colegiado para examinar possíveis violações às normas legitimamente inseridas no ordenamento
jurídico. Neste sentido, é a súmula no 02 do CARF:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.

Dispositivo
Diante do exposto, voto em conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não
conhecendo da parte relacionada à afronta aos princípios constitucionais, rejeitar as preliminares
de ilegitimidade passiva e de nulidade e, no mérito, em negar provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Keli Campos de Lima.

Fl. 246
DF CARF MF
Original